Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA COM POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A princípio, a demolição de edificação irregular consolidada erigida em área pública e não passível de regularização, por órgão da Administração Pública, tem lugar depois de intimação demolitória prévia do particular, para que o faça no prazo de 30 (trinta) dias. Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o particular não tenha promovido a demolição, essa deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator (art. 133, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 161, § 2o, do Decreto Distrital no 39.272/2018).
2. A imediata demolição, independentemente de intimação demolitória, só é cabível na hipótese de obra inicial ou ainda em desenvolvimento, conforme o artigo 133, § 4o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 162, parágrafo único, do Decreto distrital no 39.272/2018.
3. No caso sob exame, além de a ocupação haver sido originada de forma legítima há mais de 30 (trinta) anos por meio de contrato administrativo, situação bem distinta do restante da quase totalidade da região, a Terracap esclareceu que a área é passível de regularização, situação na qual a sanção demolitória não se mostra adequada e proporcional, sobretudo pela exegese do próprio artigo 133, caput, da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE).
4. Apelação parcialmente provida, apenas para obstar a demolição em relação à casa antiga existente no lote, e restrita ao ato de fiscalização indicado nos autos.